Tribunal: TJMT
Processo: 1013849-78.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013849-78.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO - CPF: 053.667.721-25 (APELANTE), ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA - CPF: 340.022.941-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 313.394.921-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1013849-78.2021.8.11.0042

APELANTE: JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1
-
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– NÃO ACOLHIMENTO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA - RECONHECIMENTO DOS RÉUS REALIZADO POR DIVERSOS MEIOS DE PROVAS.
2
–
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INACOLHIDO - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES
– DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 DO TJMT .
3 -
PRETENDIDO
DECOTE DA MAJORANTE
– IMPOSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS.
4 -
PEDIDO DE
ISENÇÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– POSSIBILIDADE –
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL IMPOSTA E A PENA DE MULTA
– 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, quando a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas nos autos, embasando sua condenação nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa e declarações de agentes policiais, suficientes para ensejar a condenação.

2.

O magistrado, considerando desfavoráveis a culpabilidade e os maus antecedentes, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do réu conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso. Nos termos do
Enunciado nº. 39 do TJMT
: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

3.

Não há como extirpar a causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quando evidenciado nos autos, notadamente pela prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que outro comparsa, embora não identificada no feito, auxiliou na perpetração do ilícito.

4.

Havendo desproporcionalidade entre a pena corporal imposta e a pena de multa
, sua redução é medida que se impõe.

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1013849-78.2021.8.11.0042

APELANTE: JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Josué Júnior Casari Gusmão
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1013849-78.2021.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa (id. 116494487).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição
do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento
. Por fim, requer a
isenção da pena de multa
, ante a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 116494508).

O
parecer,
da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça, é pelo conhecimento e, no mérito pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, sumariando:

“Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 46 (quarenta e seis) dias multa – Irresignação defensiva – requer a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, inciso V do CPP) – Pretensão defensiva improcedente – materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos – Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o decote da causa de aumento e a isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência do APELANTE – Sem razão o recorrente – fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais negativadas – provas indicaram que o crime de roubo foi praticado mediante concurso de pessoas – pena de multa de aplicação obrigatória, prevista no preceito secundário do art. 157 do CP, não havendo possibilidade de isenção ou de não aplicação, já que se trata de norma cogente – Pelo conhecimento do apelo e desprovimento do recurso.”
(Id. 121062997).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de março de 2022.

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1013849-78.2021.8.11.0042

APELANTE: JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento. Por fim, requer a isenção da pena de multa, ante a hipossuficiência do apelante.

Infere-se do caderno informativo que:

“(...) no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 16:30 horas, em frente a uma residência situada no bairro residencial Maria de Lurdes, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios com coautor desconhecido, o acusado Josué Junior subtraiu para si os seguintes bens, de propriedade da vítima Dilmar :

a) um carro da marca Volkswagen, modelo gol, de cor cinza, ano 2009, placa NPL-8230.

b) um aparelho celular da marca Samsung, com capa protetora

c) joias e outros objetos pessoais.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, o Acusado utilizou para a prática delitiva uma motocicleta de marca, modelo e placa ignorados, que, era pilotada pelo coautor delitivo desconhecido.

03. Os autos revelam que o Denunciado portava um simulacro de pistola; enquanto que o Comparsa Desconhecido portava uma arma de fogo não apreendida nos autos.

04. Ressai dos autos que o Acusado e Coautor delitivo ameaçaram de morte a Vítima e sua filha criança de idade não especificada nos autos, vez que ameaçaram estourar as cabeças das Ofendidas quando apontaram as armas acima descritas, na direção das suas cabeças.

05. Afinal, o Denunciado subtraiu os bens da Ofendida, acima mencionados, e, foragiu no carro dela; enquanto que o Coautor Desconhecido foragiu na motocicleta, para lugar incerto e não sabido.

06. Logo após, a polícia militar, que havia sido acionada, abordou o Acusado na Avenida dos Trabalhadores, momento em que deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, tendo sido desobedecidos .

07. Na sequência, os policiais militares iniciaram a perseguição até o bairro próximo Residencial Santa Inês, ocasião em que o Denunciado perdeu o controle do veículo, que, apresentou falha e desligou.

08. Em seguida, o Acusado foi preso em flagrante delito, na posse das coisas da Vítima.

09. Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado JOSUÉ JUNIOR negou a autoria criminosa, como vemos de fls. 16/18, sob o id nº 66007905.

10. O Denunciado foi reconhecido como sendo o autor delitivo.

11. Os bens foram apreendidos e devolvidos a dona, tendo sido avaliados de forma indireta, no valor de R$20.223,00 (vinte mil duzentos e vinte e três reais), conforme se verifica nas folhas 10, 13 e 50/51, sob o id nº 66007905.

12. Os relatórios extraídos dos sistemas eletrônicos apolo-siap/TJMT e de execução unificada/seeu, comprovam que o acusado JOSUÉ JUNIOR é reincidente específico, vez que possui condenação nos crimes de roubo a mão armada com cocnurso de pessoas, furto qualificado, disparo de arma de fogo e corrupção de menor, e ainda, ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que responde pelos graves crimes de roubos majorados e tráficos de drogas, portanto, Ele é pessoa perigosa e contumaz (doc. 02). (...)”.
(id. 116494030)

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/ art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.

1)

Do pleito absolutório.

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que
a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (id.1164940022 – pág. 02), boletim de ocorrência (id. 1164940022 – págs. 25/30), termo de reconhecimento de pessoa (id. 1164940022 – pág. 14), termo de exibição e apreensão (id. 1164940022 – pág. 10) e termo de entrega (id. 1164940022 – pág. 13).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Em que pese não tenha sido ouvida em juízo, já que as partes desistiram de sua oitiva (id. 116494475), na fase extrajudicial, a vítima
Dilmar Pereira da Silva
declarou que:

“
(...) na data dos fatos, estava saindo com seu veículo Gol, cor cinza, placa NPL-8230, da casa de seu irmão (...) quando foi abordada por dois rapazes em uma motocicleta. Que a sua cunhada Alessadra Araújo foi acompanhar a declarante até o carro e também foi abordada pelos assaltantes; Que os dois rapazes estavam portando suposta arma de fog. Que a declarante afirma que eles foram muito violentos, apontando a suposta arma de fogo para sua cabeça e dizendo vamos estourar tudo; Que diziam para a filha da declarante, a qual é especial e estava no banco traseiro do veículo , se ela não parasse de chorar iriam estourar a cabeça dela. Que após, um assaltante fugiu com o veículo da vítima e o outro fugiu de moto (...)
”(Id. 116494022 - Pág. 11)
.

A testemunha
Alessandra Batista Araújo
, cunhada da vítima, em seu depoimento perante a autoridade policial, declarou que no dia dos fatos ao acompanhar sua cunhada e sobrinha até à porta da casa para irem embora, se depararam com 02 (dois) homens em uma motocicleta, os quais se aproximaram do veículo, momento em que o garupa desceu da moto e se dirigiu à vítima Dilmar e que a pessoa que pilotava apontou uma arma para a cabeça de Alessandra e exigiu que a mesma entregasse um cordão de ouro que carregava no pescoço e seu aparelho celular.

Por sua vez, também em sede de investigação, o Policial Militar
Glauco Benedito da Silva
,

declarou que a guarnição da polícia foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, na qual dois homens portando armas de fogo haviam rendido uma pessoa e subtraído o veículo dela, em razão disso a guarnição empreendeu buscas e localizou o carro trafegando na Avenida dos Trabalhadores.

Declarou, ainda que o condutor não obedeceu a ordem de parada e que na fuga perdeu o controle do carro, sendo possível sua captura. Sustentou que ao realizarem a abordagem no citado veículo, localizaram um simulacro de arma de fogo de cor preta tipo pistola.

Por fim, informou que quando a
vítima
chegou à Delegacia para buscar o carro,
reconheceu o apelante como sendo o autor da ação delituosa
(id. 116464022- pág.5/6).

Ainda na fase extrajudicial,
Adoninis Silva Albuquerque
, Cabo da Polícia Militar, relatou que a guarnição da viatura Planalto 01 foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de roubo, pois 02 (dois) homens portando arma de fogo renderam uma mulher e subtraíram o veículo que ela estava conduzindo.

De posse dessas informações, saíram em busca pelo carro, ocasião em que o localizaram trafegando na Avenida dos Trabalhadores. Demais disso, sustentou que o condutor não obedeceu à ordem de parada e que na fuga perdeu o controle do carro, sendo possível sua captura. Desse modo, quando realizaram r a abordagem no citado veículo, localizaram um simulacro de arma de fogo de cor preta tipo pistola.

Ao final, informou a
vítima
foi à Delegacia para buscar o carro, ocasião em que
reconheceu o apelante como sendo o autor do crime
(id. 116464022- pág.7/8)

Em juízo, a testemunha
Adonnis Silva Albuquerque
, manteve suas declarações e
“afirmou ter sido um dos policiais responsáveis pela detenção do acusado. Alegou ter recebido a informação de que teria havido um roubo de um veículo próximo ao residencial Santa Inês. Relatou ter localizado o acusado na condução do carro roubado e dentro do referido automóvel foi localizado um simulacro de arma de fogo. Afirmou que o réu teria confessado o crime de roubo, no momento da abordagem e que ele estava sozinho. Afirmou, ao final, ter encontrado uma bolsa e o celular da vítima dentro do veículo.”
(trechos extraídos da sentença – id. 116494487).

No mesmo compasso, são as declarações em juízo do policial militar
Glauco Benedito da Silva
, que relatou
“ter participado da perseguição do réu na Avenida dos Trabalhadores. Afirmou que o réu perdeu o controle do veículo, quando tentava fugir, o que facilitou na abordagem e detenção do acusado. Informou que o réu teria alegado que havia comprado o carro e não o roubado. Confirmou que a vítima teria lhe confidenciado, na delegacia de polícia, a existência de outro indivíduo no momento do crime. Disse, ao final, que além do carro roubado, outros objetos da vítima foram recuperados e encontrados dentro do veículo conduzido pelo réu
. (trechos extraídos da sentença – id. 116494487).

O apelante
, quando interrogado em sede policial, declarou que encontrou uma postagem de venda de um veículo no facebook e combinou a entrega para o dia 12/09/2021 (dia dos fatos), sem saber precisar o nome do vendedor, nem tão pouco informar sobre o simulacro de arma de fogo que foi encontrado no interior do veículo.(Id. 116494022 - Págs. 16/17).

Em juízo, o
apelante negou a prática delitiva
e “
afirmou que estava cumprindo sua pena privativa de liberdade regularmente, no regime semiaberto, pois estava trabalhando e comparecendo em juízo pontualmente, bem como fazia uso de tornozeleira eletrônica. Alegou ter comprado o carro roubado de um terceiro denominado Dr. Fernando, via site OLX. Disse, ainda, não ter percebido, no momento da aquisição do carro, que dentro dele, havia objetos da vítima e um simulacro de arma de fogo. Por fim, negou ter tentado foragir dos policiais com o carro roubado.
”
(trechos extraídos da sentença – id. 116494487).

No entanto, sua versão judicial não encontra amparo nos autos.

O apelante sequer apresentou testemunhas que pudessem corroborar com sua versão apresentada, deixando de juntar aos autos qualquer documento que comprovasse ou ao menos indicasse a suposta negociação realizada no site OLX com suposto “Dr. Fernando”. No mais, sua explicação acerca do simulacro de arma de fogo encontrado no interior do veículo não encontra guarida nas provas constantes dos autos.

Como se vê, a vítima, na Delegacia de Polícia, procedeu ao reconhecimento do apelante como sendo um dos autores do fato, consoante termo de reconhecimento de pessoa n.º 2021.16.311224, lançado ao i. 116494022 (pág. 14).

Com isso, a palavra da vítima se contrapõe a tese de
negativa loci
, estando em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.

(TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Não obstante, convém ressaltar que
a declaração da vítima está em consonância com os depoimentos prestados pelos

Policiais Militar que atenderam a ocorrência
, sendo necessário destacar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, o qual prevê: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito constante da denúncia, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP.

2)

Da diminuição da pena-base.

Em pedido subsidiário, a defesa pugna de forma genérica, pela redução da pena-base do apelante ao mínimo legal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
e os
maus antecedentes
, razão pela qual fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada, verbis:

“(...)A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a
culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto e durante seu monitoramento eletrônico, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta
. O réu
ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 12054-64.2015.811.0042 com trânsito em julgado em 24/08/2021 (id. 66907377-Pág. 10).

Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância é normal do tipo. As consequências não são danosas, pois a res furtiva foi recuperada. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. Assim,
havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão

e 30 (trinta) dias-multa.

Na
segunda fase
, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual aumento a pena para 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses de reclusão 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena.

Entretanto,
verifica-se a presença da causa de aumento de pena
disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta
terceira fase
, a pena
de 8 (oito) anos 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP e diante da reincidência.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I e II, do Código Penal. (...)”
.

Com relação à
culpabilidade
, considerou o magistrado que o apelante cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto e durante monitoramento eletrônico.

A prática de crime enquanto o réu cumpria pena, utilizando a monitoração eletrônica, é característica que pode ser inserida no estado de ânimo do agente, o qual se mostrou acentuado e distante da normalidade do tipo penal. Nesse sentido, o grau de censurabilidade é inegavelmente maior.

O aumento na primeira fase da dosimetria, pela culpabilidade, deve levar em consideração os elementos concretos do fato delituoso. A circunstância de o apenado praticar o crime enquanto faz uso de tornozeleira eletrônica demonstra sua propensão ao cometimento de ilícitos e descaso com o Poder Judiciário.

A escolha do quantum de acréscimo pelos aspectos reputados desfavoráveis ao condenado deve pautar-se na discricionariedade que permeia a análise dos critérios do art. 59, do Código Penal, aliado à razoabilidade e proporcionalidade.

Assim as Cortes de Justiça têm entendido:

“APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE
REDUÇÃO DA PENA BASE
. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE
. INADMISSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA “COCAÍNA”.
PRÁTICA DO DELITO UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PROPENSÃO AO COMETIMENTO DE ILÍCITOS E DESCASO COM O PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECEDENTES CRIMINAIS
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DO ILÍCITO ORA ANALISADO. FIXADA A PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. AINDA QUE RECONHECIDAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA, NÃO PODERÃO CONDUZIR A PENA DEFINITIVA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª C.Criminal - 0017776-26.2018.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DILMARI HELENA KESSLER - J. 31.05.2021).

Já, para a valorar
os maus antecedentes
, considerou o magistrado a condenação criminal proferida na ação penal n.º 12054-64.2015.811.0042, com trânsito em julgado em 24/08/21 (id. 66907377-pág. 10) e, por ocasião do reconhecimento da reincidência considerou a condenação nos autos 0021652-37.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 28/01/2019, portanto escorreita a consideração do vetor maus antecedentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
MAUS ANTECEDENTES
.
FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL
. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", do CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2. A apontada ilegalidade quanto à incidência da qualificadora do art. 61, II, "g", do Código Penal não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 3. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e § 3º, e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 581.969/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)”.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram 01 (um) ano e 06 (seis) meses à pena, o que supera muito pouco a fração recomendada.

Verifica-se da decisão proferida no
Habeas Corpus
n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.

Acerca do tema tem-se o
Enunciado nº. 39 do TJMT
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Dessa forma,
mantenho a pena-base no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

3)

Do afastamento das qualificadoras

Também, de forma genérica, o apelante pleiteia o afastamento das qualificadoras. Sem razão.

Na terceira fase de aplicação da pena foi reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157 do Código Penal, no qual a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade.

Fato é que as provas lançadas nos autos, não deixam dúvidas de que o delito foi cometido por mais de uma pessoa. A vítima Dilmar disse que no dia dos fatos dois homens que estavam em uma motocicleta pararam na casa de sua cunhada Alessandra, onde seu veículo estava estacionado e com uma arma de fogo, que posteriormente verificou-se tratar de um simulacro, teve o automóvel subtraído, ocasião em que o apelante saiu dirigindo o automóvel e seu comparsa pilotando a motocicleta utilizada para o cometimento do delito.

Assim, comprovada nos autos a existência de indivíduo não identificado, que concorreu para a prática do delito em questão, não há como se afastar a causa de aumento pelo concurso de pessoas, preconizada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado de minha relatoria,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE
– IMPOSSIBILIDADE -
PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS
- RECURSO DESPROVIDO. Não há como extirpar a causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quando evidenciado nos autos, notadamente pela prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que outra comparsa, embora não identificada no feito, auxiliou na perpetração do ilícito. Recurso desprovido.”
(N.U 0011746-06.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Nessa senda há provas bastante nos autos capazes de comprovar a pluralidade de executores do crime, estando satisfatoriamente delineada a presença de um segundo agente quando da prática delitiva, o que impossibilita o decote do aumento de pena pelo concurso de pessoas.

A propósito:

“Incabível a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas quando o conjunto probatório coligido nos autos, sobretudo a declaração da vítima [...], demonstra a sua incidência
”
(TJMT, N.U 0009400-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) – Negritei.

“Impõe-se a condenação da ré como incursa nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), na hipótese em que o conjunto probatório comprova a participação de um terceiro, que agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática do crime”.
(TJ-DF, 20181110012253 DF 0001181-07.2018.8.07.0011, Relator: CRUZ MACEDO, J. em 02/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, DJE 15/05/2019. Pág. 3095/3117).

Por conseguinte,
refuto a pretensão defensiva
para manter a causa de aumento de pena em virtude do concurso de pessoas (§2°, II, do art. 157, do CP).

4)

Da pena de multa
.

Por derradeiro, a defesa requer a
isenção
da pena de multa em face da alegada hipossuficiência do apelante.

De acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de modo proporcional à pena privativa de liberdade, Sobre o tema:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. (Enunciado Orientativo 33 TJMT)

No entanto
, observo que a pena privativa de liberdade foi fixada em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a
pena de multa em 46 (quarenta e seis) dias-multa
, de modo que não foram observados os mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, tendo em vista a desproporcionalidade entre a pena corporal e a pena de multa fixada na sentença em 46 (quarenta e seis) dias-multa, impõe-se a redução para fixá-la em
21 (vinte e um) dias-multa
.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Josué Júnior Casari Gusmão
,
tão somente para redimensionar a quantidade dos dias multa,
mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022